Tribunal: STF
Processo: RE 90909
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
REINCIDENCIA. APLICAÇÃO DE LEI NOVA MAIS BENIGNA A FATO JULGADO POR
SENTENÇA CONDENATÓRIA IRRECORRIVEL. COMPETÊNCIA, PARA APLICA-LA, DO
JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS (ARTIGO 13 DA LEI DE INTRODUÇÃO DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DECRETO-LEI 3931, DE 11 DE DEZEMBRO DE
1941). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.